Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020394-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 023.980.771-52 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020394-30.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

HELIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO JUNIOR

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE

OVERBOOKING NÃO DEMONSTRADA –
CHECK-IN ATRASADO – PERDA DE VOO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega impedimento no embarque do voo que sairia de São Paulo/SP com destino em Cuiabá/MT, no dia 12/02/2020, com partida às 14h55min.

Aduz que se apresentou com antecedência de 50 minutos, mas foi impedido de embarcar com o argumento de que não seria mais possível realizar o check-in. O voo foi remarcado para o dia seguinte no mesmo horário, e o recorrente alega que teria ocorrido overbooking.

A recorrida Latam argumenta que o recorrente não se apresentou no horário estipulado, sendo do seu conhecimento que deve comparecer com antecedência de duas horas.

Juntou ainda tela sistêmica demonstrando que a aeronave decolou com 161 passageiros e a capacidade máxima é de 174.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, pelo próprio recorrente, restou demonstrado que o mesmo não pode embarcar por sua culpa, não sendo demonstrada a responsabilidade da empresa.

Em que pese o recorrente apresentar um link do site da empresa, informando que o check-in de todos os voos nacionais de alguns aeroportos
será encerrado 40 minutos antes do horário da partida, tal matéria é de 2016, sendo que a informação do check-in com duas horas de antecedência
está informada na própria passagem. Vejamos:

Deixando de observar as formalidades exigidas pela companhia para a realização do check-in, a culpa pela perda do voo é exclusivamente do consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade das Rés.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência da parte Recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021